Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-73.2017.8.11.0082
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002315-73.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (APELANTE), ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI - CPF: 700.944.381-53 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), RENATA EMY SEMOTO - CPF: 002.911.791-77 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DA SILVA - CPF: 856.622.241-53 (APELANTE), RAFAEL CLERIO DOS SANTOS - CPF: 965.827.661-04 (APELANTE), ROLDAO LIMA JUNIOR - CPF: 293.277.171-04 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002315-73.2017.8.11.0082

APELANTE: ANTONIO RONI DE LIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FORMA DE VEGETAÇÃO [ARTIGO 48, DA LEI N. 9.605/1998] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RELATÓRIO DE VISTORIA, LAUDO PERICIAL, DECLARAÇÕES DOS AGENTES DO MEIO AMBIENTE E DE ENGENHEIRO FLORESTAL – ATERRAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA PRÓXIMO AO LEITO DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL – ALMEJADA ABSORÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 48, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 64, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DELITOS QUE NÃO FIGURAM COMO MEIO DE PREPARAÇÃO OU EXECUÇÃO UM DO OUTRO – IRRELEVÂNCIA DA CONSUNÇÃO, HAJA VISTA O PRECEITO SECUNDÁRIO DE AMBOS OS DELITOS PREVER A MESMA SANÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável se cogitar em atipicidade da conduta quando demonstrado de modo irrefutável que o acusado, ao edificar muro de alvenaria no seu terreno e utilizá-lo como estacionamento, impediu a regeneração natural da vegetação em área de preservação ambiental, configurando a conduta descrita no artigo 48, da Lei de Crimes Ambientais.

Inexistindo nexo de dependência entre as condutas ilícitas, não há se falar na consunção entre o delito pelo qual o acusado foi denunciado e a conduta descrita no artigo 64, da Lei n. 9.605/98.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002315-73.2017.8.11.0082

APELANTE: ANTÔNIO RONI DE LIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ANTONIO RONI DE LIZ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT (autos n. 0002315-73.2017.811.0082), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituídas por uma restritiva de direitos – consistente na prestação de serviços comunitários –, pela prática do crime previsto no artigo 48, da Lei n. 9.605/98.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição em razão da atipicidade da conduta, sob o argumento de que, apesar de ter edificado muro de alvenaria em seu terreno, inexistia curso de água próximo à sua propriedade e, por conseguinte, não se tratava de área de preservação ambiental. Quando não, consigna que “
o impedimento da regeneração da vegetação natural configura mero exaurimento da construção erigida”
, de modo que a conduta melhor se amolda ao artigo 64, da Lei n. 9.605/98 [doc. digital n. 141264665].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 143464188].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 144996676].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002315-73.2017.8.11.0082

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] entre os anos de 2014 e 2017, ANTONIO RONI DE LUZ ordenou conscientemente a supressão de vegetação considerada de preservação permanente, utilizando-se de pá carregadeira, em área contígua à APA denominada ‘Tanque do Fancho’, localizada na Rua Anchieta, s/n, Bairro Jardim Imperador, nesta cidade de Várzea Grande/MT.

Além disso, no mesmo lapso temporal acima especificado [...] impediu a regeneração natural da vegetação em área de preservação permanente degradada, já que edificou muro em alvenaria na área de preservação permanente e fez no local pátio para estacionamento de ônibus e máquinas pesadas.

O denunciado é proprietário de terreno urbano [...] e na data de 17/12/2015 foi constatada pelos fiscais da SEMA de Várzea Grande a movimentação de terra no local, construção de um muro e o aterramento de área de preservação permanente [...].

O laudo pericial [...] comprovou a destruição/danificação de vegetação considerada de preservação permanente dentro do imóvel do denunciado e o impedimento da regeneração natural de vegetação, inclusive indicando que o local analisado encontra-se totalmente na área compreendida na APA ‘Tanque do Fancho’, criada pelo Decreto Municipal n. 20;96m bem como comprovada a retirada de cobertura vegetal na ordem de 0,59.

A prova pericial comprovou que o local apresentava curso hídrico com vegetação de APP suprimida e a distância do muro do empreendimento chega a ser de 9,5m em um trecho, desrespeitando a distância mínima da APP, que seria de 30m para o porte do corpo hídrico local [...]”

(doc. digital n. 138086979).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de ANTÔNIO RONI DE LIZ, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 48, da Lei n. 9.605/1998; contudo, absolveu-o quanto ao crime do artigo 38, do mesmo diploma legal.

A irresignação defensiva cinge-se à absolvição do apelante em razão da atipicidade da conduta. Quando não, busca a absorção do crime do artigo 48, pela infração do artigo 64, ambos do Estatuto Ambiental.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam o édito condenatório.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de infração e embargo, além da notificação gerada pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, auto de inspeção, relatório de vistoria, Termo de Ajustamento de Conduta (doc. digital n. 138086979), relatório de ordem de serviço, laudo pericial, parecer técnico (doc. digital n. 138086980), e depoimentos de testemunhas.

O laudo pericial n. 2.08.2017.004904-01, confeccionado pela Gerência de Perícias em Meio Ambiente e Engenharia Legal – Coordenadoria de Perícias Externas –, registrou que:

“
[...] 5. DO EXAME

Durante os exames foi identificado um espaço murado, utilizado como estacionamento de ônibus e maquinários como trator. O perímetro é murado, em seu interior não há construção, houve a limpeza de terreno preservando algumas árvores de grande porte.

Dentro do empreendimento observa-se que há a divisa com uma área de vegetação densa, considerando as copas de árvores visíveis. Ao percorrer a extensão do fundo do terreno nota-se rente ao muro vegetação densa e preservada. Embora existam mamonas na região (vegetação comum em área que recebe resíduos domésticos) o local apresenta vegetação característica de cerrado, densa com copas conectadas, dos três portes de tamanho: rasteiras, médio porte e grande porte.

Aos fundos do terreno havia um corpo hídrico sem leito propriamente definido apenas formação de um banhado, sem vestígio de pesca predatória [...].

[...]

6. DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

O local está inserido em área de preservação ambiental – APA Tanque do Fancho, de uso sustentável [...]. Trata-se de uma APA Municipal, criada pelo Dec. N. 20;96 de 4.6.96, contendo 5,57ha no Município de Várzea Grande-MT, resultante de regularização fundiária [...].

Todas as consultas realizadas, resultam que a área está inserida na APA [...]. Não há licenciamento de atividade autorizado na região. Embora estacionamento não seja uma atividade potencialmente poluidora, por se tratar de uma APA e por haver desmatamento no terreno a atividade estaria sujeita a autorização. A qual não foi encontrada disponível no site da SEMA [...].

[...] sabe-se que o empreendimento está inserido integralmente na delimitação da APA [...], abaixo segue imagens que visam ilustrar o uso e ocupação do solo ao longo do tempo na área periciada. Sendo observado em novembro de 2013 cobertura vegetal em todo o terreno, junho de 2015 uma parcela de limpeza do terreno, julho de 2016 uma limpeza totalizando cerca de 80% da área e março de 2017 a limpeza total [...].

Atenta-se ainda que, embora na base do SIMLAM não esteja marcando corpo d ́agua na APA, existe corpo hídrico no local, e a distância entre este o muro do empreendimento chega a ser de 9,5m em um trecho, desrespeitando a distância mínima [...].

7. DOS QUESITOS

[...] 5. Foi impedida ou dificultada a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação? (Art. 48 da Lei nº 9605/98)

Sim. Vide dos exames e das considerações técnicas [...]”
(doc. digital n. 138086980).

Além disso, os registros fotográficos que acompanham o laudo indicam que no local periciado houve a construção irregular de um muro de alvenaria, aterramento de curso de água e terraplanagem do terreno, impedindo a regeneração natural da vegetação próxima ao córrego alí existente.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa a fiscal do Meio Ambiente, RENATA EMY SEMOTO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Que na data de 17.12.2015, juntamente com os ficais JOÃO e LUIZ, foram atender a uma denúncia de que em uma área localizada [...] próxima à APA denominada Tanque do Fancho, teria um local aterrado, onde o lixo proveniente do terreno estava sendo despejado no córrego da região e ainda havia a construção de um muro em área de APP; QUE chegaram no local e encontraram o senhor ANTONIO RONI DE LIZ, que se identificou como proprietário da área; QUE ele estava no local orientando funcionários para a construção de um muro que estava com as obras de início; QUE esclarece que no local estavam depositados materiais de construção: tijolo, areia e brita; QUE diz que foi solicitado para o senhor ANTONIO a documentação de autorização para a obra e ele disse que não tinha e que desconhecia esse tipo de autorização, por se tratar de uma área particular; QUE disse ter construído o muro para impedir que pessoas continuassem a jogar lixo no seu terreno; QUE antes do início da construção do muro, havia sido feito um trabalho de limpeza no local, onde resíduos e aterro (lixo) estavam sendo jogados no leito de um córrego que passa aos fundos do terreno, dentro da APA; QUE ANTÔNIO teve a obra embargada e foi multado [...]; QUE diz que como o local fica próximo ao seu trabalho, visualizou que ANTONIO terminou a construção do muro, bem alto, com um portão que permanece trancado; QUE diz que ANTONIO não procurou a Prefeitura solicitando autorização para terminar o muro, ele o terminou por conta própria; QUE o único documento que protocolou junto à prefeitura foi sua defesa [...]”
(doc. digital n. 138086979)
.

Semelhante são as declarações do também fiscal ambiental, LUIZ ALBERTO DA SILVA (doc. digital n. 138086979).

O engenheiro florestal, RAFAEL CLÉRIO DOS SANTOS, quando ouvido em sede policial, narrou:

“
[...] QUE o depoente presta serviços para o senhor ANTONIO RONI DE LIZ, realizando licenciamento ambiental de suas empresas; QUE quando ANTONIO foi multado e teve sua obra (construção de muro) embargada [...] os serviços do depoente foram solicitados para o auxílio da defesa administrativa e elaboração do PRAD [...]; QUE esclarece que a área de ANTONIO faz divisa com uma APA [...]; QUE logo após o auto de infração lavrado pela prefeitura, foi protocolizado na data de 29.2.2016 a defesa administrativa, sendo por duas vezes feito o pedido de ajustamento de conduta, sendo eu pela segunda vez, foi remetido para Promotoria [...]; QUE após a ação feita por ANTONIO, o depoente foi até o local e o orientou a realizar a limpeza da APA, pois quando o tratorista foi realizar a limpeza do terreno, o lixo que havia no local foi empurrado para o interior da APA; QUE a limpeza foi feita para retirada do lixo e encaminhado ao lixão de Várzea Grande; QUE perguntado para o depoente se ANTONIO teve autorização das autoridades competentes para continuar a construção do muro? Respondeu que não sabe, mas acha que não e que ele agiu por conta própria [...]”
(doc. digital n. 138086979).

No seu interrogatório, ANTÔNIO asseverou:

“
[...] QUE o interrogado é proprietário de um terreno [...] próximo à APA Tanque do Fancho; QUE diz ser o proprietário há aproximadamente uns 3 anos e que no terreno havia uma cerca de arame; Salienta ainda que há algum tempo haviam casas no local e que hoje não tem mais, pois foram destruídas; QUE ficaram no local vestígios das construções; QUE diz o interrogado que resolveu limpar e fazer um muro no terreno por questão de limpeza, pois as pessoas eram acostumadas a jogar lixo no terreno e na área da APA, inclusive já presenciou o caminhão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande jogando lixo no terreno, bem nos fundos onde faz a divisa com a APA; QUE quando estava realizando o trabalho de limpeza e construção do muro, chegaram fiscais da Prefeitura e embargaram a obra; QUE o interrogado foi multado pelo fato da limpeza e da construção do muro; QUE posteriormente foi firmado um TAC onde o interrogado teria que recuperar a área, fazer uma cerca de 110m em um terreno na localidade denominada Chapéu do Sol-VG, limpeza da entrada do Bairro Carrapicho, ceder um GPS, 4 computadores, 1 decibelímetro e ainda manter a área limpa sem nenhum tipo de dano ambiental pelo período de 4 anos; QUE após o TAC, os fiscais voltaram duas vezes ao terreno para fazer inspeção; QUE perguntado se o interrogado tinha ciência de que a área aos fundos de seu terreno se tratava de APA? Respondeu que não; QUE disse ainda que a única coisa que fez foi a limpeza do terreno e construção do muro para impedir a ação das pessoas que jogavam lixo no local [...]”
(doc. digital n. 138086979).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, LUIZ, RENATA, RAFAEL, RONDON LIMA JÚNIOR, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os fiscais do meio ambiente, LUIZ e RENATA, ratificaram os depoimentos prestados extrajudicialmente, afirmando:

“
Testemunha
: Realizei a fiscalização e integrei a equipe [...] foi um protocolo de denúncia de munícipes [...] era um aterramento de área de preservação permanente [...]. Eu estive no local [...] constatei que estava havendo uma limpeza de área, construção de muro para fechar o local e aterramento de área de preservação onde passava um córrego, e estava sendo aterrado o seu beiral [...]. No momento da fiscalização os tratores estavam parados, mas havia intensa movimentação de pessoas e até o proprietário estava na área. Um trato pequeno, alguns caminhões e carros de passeio estavam na área. Conversamos com as pessoas e elas disseram que estavam aplainando a área, aterrando só né?

Juiz
: O que foi possível observa na fiscalização [...]?

Testemunha
: Nessa primeira vistoria foi visto que a área estava limpa, foi visto que havia supressão de vegetação de pequeno porte, árvores finas [...] de beira de córrego [...], mas não tinha lixo e entulho, só mesmo que limparam a área tudo [...], não tinha resto de resíduos. Já tinham limpado tudo.

Juiz
: O senhor fez menção à construção de um muro [...]?

Testemunha
: Nós chegamos no local e estava começando a construir o muro [...] com os blocos de cimento [...], no momento constatamos isso e embargamos isso [...]. Chegamos na área e o ANTONIO era o proprietário [...] perguntamos se tinha licença ambiental [...] ele falou que não e disse que não sabia se precisaria [...], notificamos ele para proceder ao licenciamento.

Juiz
: [...] com relação a localização da APA [...], existe essa APA [...] o imóvel está inserido no local [...] e existe um curso de água naquele local [...]?

Testemunha
: No Taque do Facho passa um córrego, tem nascente [...] em frente ao próprio parque [...], naquela área que a gente foi passa um córrego [...] que é intermitente [...], na época da nossa fiscalização [...] havia sim um córrego sim [...].

Juiz
: [...] sabe dizer se esse muro foi efetivamente construído?

Testemunha
: Eu fiz uma fiscalização lá [...], constataram que não foi efetivado o PRAD [...] nisso constatamos que realmente não foi feito e o muro havia sido construído e fecharam o local totalmente [...], nisso surgiu uma multa nossa por não cumprir a notificação [...] que era para realizar o plantio de árvores na degradação [...].

MP
: Ele respeitou o embargo?

Testemunha
: Não respeitou [...] a última vistoria foi constatado que ele fechou completamente e não deu nem para a gente entrar lá dentro, só mesmo com o drone que viu que não foi feito o reflorestamento de nada e da nossa notificação não cumpriu nada [...], só entrou com o pedido de licenciamento [...]. A interferência deles pegou no córrego né?

MP
: Essa limpeza de área ele fez em APP?

Testemunha
: Sim [...] pois chegou até o córrego, foi empurrada, suprimida o córrego [...]. Ele empurrou o sarã da beira do córrego para aterrar essa área [...] foi derrubando essas vegetações pequenas [...] para dentro do córrego. Quando chegamos já estava todo aterrado o córrego parcialmente [...], suprimiu a vegetação [...].

MP
: O maquinário que o senhor viu tinha sido empregado para tirar essa vegetação?

Testemunha
: Isso [...]. Esse maquinário deveria estar sendo usado alí [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0002315-73.2017.8.11.0082-Inquirição-LUIZ ALBERTO DA SILVA.mp4)

“
Testemunha
: A gente foi lá no dia 17 de dezembro de 2015. Recebemos uma denúncia e foi lá verificar. Era sobre um aterramento de um córrego. Fomos em três fiscais [...], quando chegamos lá [...] ele já tinha limpado o terreno [...] tinha mato e lixo [...] ele limpou como uma retroescavadeira e empurrou o resíduo para o córrego [...] e ele estava começando a construir um muro [...]. O ANTONIO estava na área [...] e informou que o pessoal estava usando o local como depósito de lixo e ele realmente fez a limpeza [...]. Perguntamos se ele tinha licença, mas ele não tinha nenhuma para fazer a atividade.

Juiz
: [...] qual a localização da propriedade do ANTONIO em relação a essa APA [...]?

Testemunha
: Alí faz parte da APA do Tanque do Fancho [...], ele tem uma lei só que não tem bem as delimitações da APA, sabemos que a beirada do córrego é a APA [...]. Aquela área dele faz parte da APA.

Juiz
: Com relação à existência de lixo a senhora confirma?

Testemunha
: Tinham vestígios no local.

Juiz
: Com relação a construção do muro [...]?

Testemunha
: Estava a base, o alicerce construído, já tinha areia depositada na área para construir, os tijolos, o caminhão estava entregando os tijolos na hora [...].

MP
: [...] essa limpeza que ele estava fazendo compreendia a APP do curso de água que passa no local?

Testemunha
: Sim. Se fomos medir pelo córrego, sim, pega a área dele sim. Tanto que ele empurrou o lixo na beiradinha do córrego, estava dentro. [...] a APA não sabe até onde ela vai [...], mas não foi preservada a APP.

MP
: Ele não estava tirando lixo da APP, ele empurrou para dentro [...]?

Testemunha
: Isso. Ele estava empurrando o lixo para beirada do córrego. Agora se ele ia tirar depois eu não sei. Tinha um morro que ele estava empurrando e como a área do fundo não tem nada, estava na beira do córrego, praticamente. Ele construiu o muro [...] e depois disso não retornei mais na área. Como ele construiu um muro fechado, não dá para ver nada.

MP
: [...] existem árvores de grande porte [...] na APP onde houve a interferência?

Testemunha
: Não me recordo se tinha vegetação primária na área [...] mas tinham algumas árvores no relatório primário [...], mas pelas imagens têm algumas sim.

Defesa
: A senhora disse que estava sendo procedido a uma limpeza [...]?

Testemunha
: De vegetação e resíduos.

Defesa
: Havia água corrente no local [...] onde havia sido empurrado o lixo?

Testemunha
: Um córrego [...], sim, havia água sim, é o Tanque do fancho”
(arquivo digital – nome da mídia: 0002315-73.2017.8.11.0082-Inquirição-RENATA EMY SEMOTO.mp4)

As testemunhas de defesa, RAFAEL e RONDON, afirmaram:

Testemunha
: O Sr. ANTONIO tem uma área que está inserida no que eles chamam [...] APA Tanque do Fancho [...]. O Sr. ANTONIO foi fazer o muro da propriedade dele, delimitando as divisas. Quando ele foi fazer o muro, ele contratou um tratorista, umas máquinas e foi fazer a limpeza do lixo no local [...]. Alí era um vazio urbano [...] e faziam como desova de lixo, resíduos, era um bolsão de lixo [...]. No ato de limpeza do material de limpeza, o tratorista dele adentrou em um pequeno pedaço de área de preservação permanente [...]. A APA é formada por uma lagoa com vegetação em volta, nós temos dentro da APA uma vegetação nativa e uma área já antropizada [...] que não estão inseridas na área de preservação [...], porém, parte da área está inserida dentro da APA. A SEMA quando houve a denúncia [...] detectou essa área invadida, que realmente houve pequena supressão [...], a Prefeitura não conseguiu visualizar onde era a APP [...] até porque estava no período de estiagem, aquela lagoa estava bem seca e houve divergência da área que a Prefeitura falou que houve a degradação e a área que efetivamente ocorreu. Posteriormente elaboramos um plano de recuperação [...]. A Secretaria [...] não concordou da maneira que ela foi feita, pois houve a edificação do muro [...], e posteriormente queria que ele fizesse a recuperação da área após o muro e essa área a gente consegue mostrar por imagens antigas que sempre foi antropizada [...], aberta, ficamos nesse impasse. Nós constatamos uma área inferior a duzentos metros quadrados degradadas [...].

MP
: Foi informado que foi feito o PRAD [...] foi cumprido [...], foi recuperado [...]?

Testemunha
: Nós fizemos a elaboração do PRAD [...], apresentamos na Secretaria [...], era uma área de poucos metros quadrados [...], a Secretaria não concordava com o tamanho da área, pois ela levava em consideração que a área era superior [...], pois parte da área dele não tinha vegetação [...], ao longo do tempo ela estava antropizada, muito antes de existir a APA. O que o funcionário dele fez [...] o espaço após o muro foi recuperada com o plantio e com revegetação natural, pode comprovar com vistoria
in loco
[...], porém, a área que a Secretaria diz que há necessidade de fazer recuperação na propriedade dele [...] essa área não chegamos num acordo e ela não foi feita nenhum PRAD nela.

MP
: Essa área, mesmo que tenha sido degradada antes de se tornar uma APA, ela teria feito regeneração naturalmente?

Testemunha
: Da maneira como vinha sendo usada [...] não é passível de revegetação natural. Hoje a área tem uso [...], como ele utiliza como estacionamento [...], onde os moradores antigamente usavam como bolsão de lixo.

MP
: Independentemente dessa situação [...] houve determinação do Poder Público [...] para que ele fizesse alguma recuperação na área [...], considerando ele ser o proprietário?

Testemunha
: [...] até onde eu sei, não [...].

MP
: Em relação a obra em si, porque toda essa supressão e ausência de impossibilidade de regeneração no local ocorreu por causa desse cercamento, essa obra permaneceu ou foi demolida?

Testemunha
: Permanece, o muro está no local. No PRAD a gente não colocou a retirada do muro para colocação de alambrado, deixou-se do mesmo jeito que está [...]. O Município discorda em relação a isso [...] o impasse [...] é que foi aprovado parcialmente e depois não conseguimos avançar com essa situação”
(arquivo digital – nome da mídia: 0002315-73.2017.8.11.0082 - testemunha -RAFAEL CLERIO DOS SANTOS.mp4)

Testemunha
: [...] temos um problema de delimitação e demarcação dessa área [...] que é o Tanque do Fancho. Pois foi feita demarcação aleatória [...] onde começa, onde termina o Tanque, tivemos problemas inclusive de registro [...] em razão da demarcação de área de preservação ambiental [...] não é só esse problema pontual. Com relação a essa área [...] temos ali um terreno parece que era do Sr. RONI, ele foi notificado do seu fechamento porque ali virou depósito de lixo [...] a população jogava seu lixo ali e ele recebeu notificação [...] para fechar [...] e parece que ele estava fazendo a limpeza de entulho de terceiros dali [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0002315-73.2017.8.11.0082 - testemunha -ROLDÃO LIMA JUNIOR.mp4)

No seu interrogatório, ANTÔNIO declarou:

“
Réu
: era um terreno que adquiri em 2014 [...], só me trouxe transtorno [...]. Desde que eu comprei era um depósito de lixo, tentei limpar por mais de dez vezes [...], aí veio o pessoal da Prefeitura me pedindo para tomar providência [...], as pessoas entravam lá para caçar [...] e eu peguei a fazer o muro da frente [...], era muito lixo, era sofá, garrafa de Coca-Cola [...], resto de árvore, tenho gravação de pessoas jogando [...], denunciei e a única saída foi fechar. No dia que eu estava fechando, apareceu os fiscais [...], as máquinas estavam tirando dejetos e no meu entender eu nem entrei na área, estava limpando dentro do meu terreno. Eu solicitei a Prefeitura que fizessem a medição [...] e eles nunca fizeram, se recusaram porque nem eles sabem, não tem condições de fazer isso. Eu fiz a medição e quando fiz o muro, eu recuei uns quatro a cinco metros para deixar para a preservação [...], então essa área estava atrás do muro do meu terreno. Onde está fechado eu já deixei lá uns 400 metros para trás, meu terreno não chega a mais de 1500 metros quadrados. Eu estava apenas limpando [...], no TAC que fiz junto com o MP consta que eu podia fazer o muro, eu terminei justamente porque não tinha outra forma de manter aquilo limpo [...]. Eu acho que não fiz um crime, fiz um bem para a área e para o entorno. O crime que tem é o que ocorre da Prefeitura, da Câmara, dos prédios que jogam ali [...], o córrego é totalmente poluído, não tem nada de preservação, isso eles não veem e não falam [...]. Tem outras construções feitas na beira do córrego, a minha está há mais de 50 metros de onde é o leito do córrego.

Juiz
: Com relação ao TAC [...] que referência que faz a autorização de construção desse muro [...]?

Réu
: Logo após a autuação, eu fui intimado, tive audiência com a Promotora [...], foi feito um TAC [...] cumpri, recuperei duas ou três áreas [...] fiz tudo que estava dentro do TAC [...], uma multa que foi reduzida [...]. Eu cumpri tudo [...] do TAC.

Juiz
: E do muro o que foi previsto?

Réu
: [...] a obrigação de qualquer um era manter ele limpo e cercar ele. Parte do muro já existia antes do TAC, eu só terminei ele. Essa parte de trás eu recuei ele para dentro da minha área, preservei, tudo o que tinha que ser feito [...].

MP
: O TAC falou que era para fazer muro de alvenaria [...]? Era para fazer uma espécie de alambrado [...]?

Réu
: Não tem nada disso no TAC, após o PRAD [...] que eles questionaram algumas coisas [...] querendo arrumar empecilhos [...].

MP
: No TAC não está falando que é para fazer alambrado?

Réu
: Não.

MP
: No TAC fala que é para deixar murado com alvenaria o atual?

Réu
: Acho que sim.

MP
: Pelo que eu entendi pela testemunha de defesa, foi feito o PRAD mas ele não foi cumprido [...] conforme vocês entenderam? O PRAD é aprovado pela Secretaria, vocês cumpriram o que a Secretaria determinou?

Réu
: No TAC sim. O PRAD era peça do TAC, o compromisso no TAC a gente cumpriu, eles criam coisas que não tem como você cumprir. Eles falam que naquele local tinha árvore, mas tem vinte e trinta anos que não existia. Eles falam que eu tirei árvore, mas eu não tirei, apenas limpei o terreno. Puxando nos satélites é possível ver isso. Aquilo lá é totalmente poluído [...].

MP
: Houve uma pequena supressão, isso o senhor confirma?

Réu
: Não, não confirmo. Só tirei sujeira [...] eles falam isso, mas eu só limpei a área”
(arquivo digital – nome da mídia: 0002315-73.2017.8.11.0082 - interrogatório - ANTONIO RONI DE LIZ.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

As provas orais produzidas mostram que os agentes de meio ambiente, após denúncias anônimas sobre a utilização de maquinário em local de preservação, deslocaram-se ao endereço informado e constataram se tratar do terreno pertencente ao apelante. Asseveraram que iniciaram a fiscalização da área e notaram uma retroescavadeira realizando a limpeza de resíduos no local, depositando-os no leito de um curso de água situado próximo ao terreno, ocasionando seu aterramento e a supressão da vegetação. Ao final, narraram ter observado o início da construção de um muro de alvenaria, bastante próximo ao córrego onde os resíduos estavam acumulados.

Por sua vez, as testemunhas de defesa afirmaram que o terreno do apelante está situado em área de preservação; contudo, não havia uma delimitação exata dos perímetros de início e término do espaço natural e da propriedade dele. Informaram que a população local frequentemente despejava lixo no terreno do apelante e que ele, em razão da falta de iniciativa do Poder Público, resolveu, por si só, proceder a limpeza da área. Declararam que o muro de alvenaria foi construído próximo a um curso de água, que provocou uma pequena degradação da vegetação no leito do córrego, decorrente da atuação do maquinário contratado pelo acusado.

Por sua vez, ANTÔNIO negou ter praticado os crimes que lhe foram imputados na denúncia, mas afirmou ter iniciado a construção do muro de alvenaria nas cercanias entre o seu terreno e o curso de água, e que, mesmo depois de a obra ter sido embargada pela Prefeitura Municipal, terminou a construção dele. Confirmou que retirou os detritos que haviam no local – dejetos, animais mortos e lixo urbano –, procedendo o aplainamento do terreno; contudo, negou ter despejado os resíduos no curso de água alí presente, o qual, no seu entender, se tratava de um esgoto a céu aberto.

Embora não se desconheça uma excessiva morosidade do poder público no poder de polícia ambiental, sobretudo em decorrência de condutas omissivas por parte da administração pública municipal, a iniciativa do particular não pode se sobrepor aos interesses e a supremacia do Estado na proteção do Meio Ambiente.

É justamente o que se verifica no caso dos autos.

Conforme evidenciado nos documentos coligidos na instrução processual, o apelante possui um terreno – inserido na área de preservação ambiental denominada ‘Tanque do Fancho’, em Várzea Grande/MT –, e, por diversas vezes, a população local fazia do local e das cercanias dele um verdadeiro depósito de lixo. Ato contínuo, o apelante decidiu, por conta própria, proceder o aterramento da sua propriedade, erigindo um muro de alvenaria no limite dela com o córrego local. Por fim, após o Poder Público tomar ciência das obras e do maquinário alí presente, determinou-se aos fiscais que procedessem uma vistoria do local, quando então se constatou a prática do crime ambiental.

O relatório de vistoria n. 443/CF/SEMMADRS-VG/2015, elaborado pelos funcionários da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, comprova, inclusive por meio de fotografias, que o apelante, durante a limpeza do seu terreno e construção do muro de alvenaria, removeu parte das árvores/arbustos locais, procedendo o aterramento de área de preservação, o que, por si só, já evidencia a dificuldade ou a impossibilidade de regeneração natural da vegetação na localidade.

Some-se a isso que o parecer técnico n. 1209/CGMA/2017, exarado no PRAD, registra que o apelante procedeu a construção do muro de alvenaria mesmo estando a área embargada (autos de embargo n. 0296/2015). A profissional-técnica narrou que a degradação por meio de limpeza da área adentrou em área alagável da APA Tanque do Fancho e aterrou a vala e algumas vegetações rasteiras, em terreno não pertencente ao apelante. Além disso, consignou que a intervenção do apelante, por meio de aterramento, suprimiu a vegetação arbustiva-herbácea, arbóreas e diminuiu a área de encharcado/brejoso, “
modificando as características naturais da unidade de conservação, resultando em impacto negativo e perdas dos serviços ambientais”
. Por fim, informou que, com base na vistoria
in loco
, o PRAD não contemplou a recuperação integral dos danos ambientais.

O artigo 48, da Lei n. 9605/1998, estabelece que comete crime ambiental o agente que “
impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação”
.

Analisando o núcleo do tipo penal previsto na legislação ambiental, Guilherme de Souza Nucci leciona que trata-se:

328. Análise do núcleo do tipo: impedir (obstruir, interromper) ou dificultar (tornar algo custoso) são as condutas, que têm por objeto a regeneração natural (reconstituição produzida pela natureza) de florestas e outras formas de vegetação. Se alguma floresta foi danificada, a própria natureza incumbe-se de reparar o estrago, desde que se permita que isso ocorra. Assim, o objetivo do tipo penal é punir aquele que interfere nesse processo natural de recomposição do meio ambiente aos status anterior.

[...]

341. Objetos material e jurídico: o objeto material é a floresta ou outra forma de vegetação danificada. O objeto jurídico é a proteção ao meio ambiente.”
(Leis penais e processuais penais comentadas. Vol. 2, 7ª Ed., RT: São Paulo, 2013, p. 580-581).

De mais a mais, cumpre registrar que, para a consumação do crime delineado no artigo 48, da Lei n. 9.605/1998, “
faz-se prescindível que a área atingida seja de preservação permanente ou esteja intacta à ação antrópica, bastando a verificação de que a conduta do agente dificultou a regeneração natural da vegetação e causou poluição hábil a provocar a destruição da flora, a partir do lançamento indevido de resíduos sólidos
” [TJMT, N.U 0001208-62.2015.8.11.0082, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018]

Certo é que a atuação do apelante na construção do muro de alvenaria e do aterramento do leito do córrego pelo despejo de resíduos –
procedida antes da realização de um estudo de impacto ambiental na localidade e da autorização do Poder Público
– impediram e/ou dificultaram a regeneração natural da vegetação existente no local, distinguida como APP, o que caracteriza a prática do crime do artigo 48, da Lei de Crimes Ambientais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9.605/98. IMPEDIR REGENERAÇÃO NATURAL DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TESES DE DEFESA DEVIDAMENTE ABORDADAS NO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ATERRAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR FOTOS E AUTO DE INFRAÇÃO. CRIME E AUTORIA CONSTATADOS [...] SENTENÇA ESCORREITA E MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 82, § 5º, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0005252-22.2019.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL EMERSON LUCIANO PRADO SPAK - J. 18.02.2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - IMPEDIMENTO OU DIFICULTAÇÃO DE REGENERAÇÃO DE FLORESTAS E DEMAIS VEGETAÇÕES (LEI N. 9.605/98, ART. 48) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSA CONDENAÇÃO - VIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS NOTÍCIA DE INFRAÇÃO PENAL AMBIENTAL, AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS - RELATÓRIO DA POLÍCIA AMBIENTAL QUE IDENTIFICA TODOS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000683-23.2018.8.24.0047, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 25-05-2021).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Com relação ao pleito de reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes ambientais [arts. 48 e 64, ambos do Estatuto Ambiental], melhor sorte não lhe assiste.

Antes de tudo, convém salientar que o apelante
não foi denunciado
pela infração contida no artigo 64, da Lei n. 9.605/1998, o qual prevê:

“
Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida”

Consoante se extrai das provas coligidas nos autos, constata-se que a edificação do muro de alvenaria e o aterramento próximo ao leito do córrego foram autônomas e independentes, não configurando uma como meio necessário de preparação ou de execução da outra.

Ao reverso disso, percebe-se que as condutas contribuíram, insofismavelmente, para dificultar a regeneração da vegetação presente naquela cercania; por tal razão, foi o apelante denunciado pelo crime do artigo 48, da Lei n. 9.605/1998.

Portanto, não ficando demonstrado o nexo de dependência entre as condutas, inviável se falar na consunção entre os delitos.

Sobre o tema, trago precedentes do Tribunal de Justiça Brasiliense,
verbis
:

HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40, 48 E 64 DA LEI N. 9.605/1998 [...] ORDEM DENEGADA [...] segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "
os crimes previstos nos arts. 40, 48 e 64 da Lei 9.605/98 revestem-se de autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção
. [...]" (AgRg no REsp 1134058/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015) [...].
A simples permanência de materiais inorgânicos da edificação e acessões capazes de dificultar o processo regenerativo constitui antefato punível, ou seja, a prática de um fato cuja potencialidade lesiva transcende o crime considerado consuntivo, pelo que se caracteriza a respectiva autonomia, afastando, em concreto, a consunção considerada em tese. E o crime tratado no artigo 48 da Lei nº 9.605/98 é delito permanente, o que fortalece o entendimento de que sua potencialidade lesiva não se esgota, não acaba na construção da edificação e acessões
. [...] Ordem denegada”
(Acórdão 1259981, 07009206320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 6/7/2020)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 40, 48 E 64 DA LEI 9.605/98. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO [...] INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
As infrações penais imputadas ao recorrente (artigos 40 e 48, ambos da Lei nº 9.605/98), além de mais graves, não constituem meio necessário e nem fase normal de preparação ou execução do delito de promover construção em solo não edificável (artigo 64), de tal sorte que não se aplica ao caso o princípio da consunção
[...] Recurso conhecido e desprovido
” (Acórdão 827924, 20141110041935RSE, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2014, publicado no DJE: 30/10/2014. Pág. 133).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022